Tribunal: TJDFT
Processo: 0711213-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE QUANTIA. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE EM RELAÇÃO À NATUREZA DO MONTANTE PENHORADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora, por meio do Sisbajud, de quantia com suposta natureza alimentar.
2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. Pode haver a penhora dos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos limpidamente estabelecidos pelo art. 833, § 2o, do CPC, que ressalva a possibilidade da penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar.
3. No caso concreto não é possível identificar, a partir dos elementos de prova produzidos pela devedora, se a quantia penhorada tem a alegada natureza alimentar. Por essa razão deve ser mantida a penhora de quantia ordenada pelo Juízo singular.
4. Recurso conhecido e desprovido.